Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1028925-69.2024.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
COMPRA E VENDA, INTERPRETAÇÃO/REVISÃO DE CONTRATO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE PENA CORREA BITTENCOURT - CPF: 812.790.351-53 (AGRAVANTE), GIZELLY NUNES DOS SANTOS BITTENCOURT - CPF: 775.505.521-34 (AGRAVANTE), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS “BALÃO”. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL SEM EFEITO LIBERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade de parcelas contratuais denominadas “balão”, impedir eventual protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes e, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial de valores que os autores reputam incontroversos. Os agravantes sustentam que os boletos emitidos para pagamento das parcelas finais apresentariam valores superiores aos inicialmente indicados no contrato, em razão de suposta aplicação abusiva de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel; (
ii
) estabelecer se parecer técnico elaborado unilateralmente é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado; e (
iii
) determinar se é cabível autorizar depósito judicial de parcelas em valor diverso do contratado e impedir eventual negativação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Parecer técnico apresentado unilateralmente pela parte autora não possui força probatória suficiente, nesta fase inicial, para evidenciar a probabilidade do direito, por não ter sido submetido ao contraditório.

5. A verificação de eventual abusividade nos cálculos relativos às parcelas “balão”, bem como nos critérios de atualização monetária e juros aplicados, demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. O depósito judicial de valores inferiores à obrigação contratualmente assumida não possui efeito liberatório, não descaracteriza a mora e não impede o credor de exercer os direitos decorrentes do contrato.

7. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A alegação de boa-fé do devedor, desacompanhada de prova robusta da abusividade contratual, não afasta a exigibilidade da obrigação nem impede o exercício regular do direito de crédito pela parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente parecer técnico produzido unilateralmente.

2. A análise de eventual abusividade em cláusulas contratuais relativas a juros e correção monetária, em regra, demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária.

3. O depósito judicial de valor inferior ao contratado não descaracteriza a mora nem impede o credor de exercer os meios legais de cobrança.

4. A simples propositura de ação revisional de contrato não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJSC, AI no 5062815-65.2024.8.24.0000, Rel. Des. Flavio
Andre
Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20.02.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ALEXANDRE PENA CORRÊA BITTENCOURT
e
GIZELLY NUNES DOS SANTOS BITTENCOURT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos daAção Revisionalde Contratode Compromisso de Compra e Venda de Imóvel no 1015121-85.2025.8.11.0004, ajuizada em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, por entender ausentes, no estágio inicial do feito, elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito, destacando-se que o parecer técnico apresentado é prova unilateral e que a demandamaior dilação probatória(Id. 344508886).

Para tanto, os recorrentes sustentam, em síntese, que os contratos de compromisso de compra e venda dos lotes (contratos no 759 e no 760) previram parcelas mensais e parcelas “balão” com vencimento em 10/10/2025, e que a agravada emitiu boletos das parcelas “balão” em valores substancialmente superiores aos originalmente indicados, alegando abusividade na incidência de correção monetária e juros.

Aduzem, ainda, que a tutela recursal é necessária para suspender a exigibilidade das parcelas “balão” e impedir protesto/negativação, ou, subsidiariamente, para autorizar depósito judicial dos valores que reputam incontroversos, como forma de demonstrar boa-fé e afastar a mora.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARIO MEDEIROS NETO
, OAB/MT 1
2.073

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares,

Conforme relatado, a parte agravante se volta contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Direto ao ponto, verifica-se que apesar da documentação juntada aos autos, não se verifica a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado, especialmente porque o parecer técnico apresentado pelos agravantes constitui prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório.

A discussão acerca da abusividade dos cálculos aplicados pela agravada nas parcelas "balão", bem como dos critérios de atualização monetária e juros, demanda, como regra, maior aprofundamento probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a verossimilhança das alegações dos agravantes.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera apresentação de laudo ou parecer técnico produzido unilateralmente não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito em grau necessário à concessão de tutela de urgência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA A PRÁTICA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PRIMEIRO TERMO DE NOVAÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE EMBASOU A PERÍCIA EXTRAJUDICIAL NÃO ACOSTADO. CÁLCULO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA ALTERAR O PACTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5062815-65.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio
Andre
Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025).

Quanto ao pedido alternativo de autorização para depósito judicial das parcelas "balão" em seus valores originais, sem acréscimos, também correta a decisão agravada ao destacar que tal medida não teria o condão de assegurar o resultado útil do processo, posto que não constitui efeitos liberatórios, não descaracteriza a mora e suas consequências, além de não impedir a agravada de exercer seus direitos decorrentes do contrato.

Ademais, como bem pontuado na decisão recorrida, o valor ofertado para depósito não corresponde à obrigação assumida no momento da celebração do contrato, haja vista que as parcelas "balão" possuem previsão contratual de atualização monetária e juros, sendo inadequado, em sede liminar, admitir o pagamento de montante diverso daquele estipulado entre as partes.

No que tange ao pleito de abstenção de inclusão dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes, igualmente acertada a decisão recorrida.

Isso porque, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Nesse contexto, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar os meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora, especialmente quando não há, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para afastar a exigibilidade da obrigação ou para reconhecer a abusividade alegada.

Ademais, embora os agravantes aleguem que os valores cobrados são exorbitantes e desproporcionais, tal discussão demanda análise aprofundada dos termos contratuais, dos critérios de atualização monetária e juros aplicados, bem como da metodologia de cálculo utilizada pela agravada, o que somente poderá ser adequadamente aferido após a instrução processual e o exercício do contraditório.

Ressalte-se, por fim, que a boa-fé dos agravantes, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade da obrigação contratual ou para impedir o exercício regular de direito por parte da credora, sendo necessária a demonstração efetiva da probabilidade do direito alegado, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida na ação revisional.

Após examinar os autos, verifico que, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente evidenciada.

Isso porque a tese de abusividade na cobrança das parcelas “balão” está, por ora, amparada essencialmente em parecer técnico produzido unilateralmente, sem submissão ao contraditório, ao passo que a aferição segura dos critérios de atualização monetária, juros e composição do débito reclama dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

Também não se revela cabível, neste momento, atribuir efeito liberatório ao depósito judicial dos valores indicados pelos agravantes como corretos, pois a medida, tal como postulada, não descaracteriza a mora nem impede, por si só, o exercício dos meios ordinários de cobrança pela credora.

Pela mesma razão, ausente demonstração robusta da abusividade alegada, não há fundamento suficiente para obstar, em sede liminar, eventual negativação, incidindo, no ponto, a orientação da Súmula 380 do STJ.

Assim, sem prejuízo de exame mais aprofundado da controvérsia no curso da instrução processual, não identifico elementos bastante para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, acompanho a Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026